Tribunal: STF
Processo: ARE 1165456
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMENTA: Agravo Interno no Recurso Extraordinário com Agravo. Autorização do Procurador-geral e do governador para a propositura de ação de improbidade por procurador de estado. 



    1.  Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo acórdão que afirmou que “os Procuradores de Estado não podem propor ação civil pública sem a anuência do Procurador Geral do Estado e autorização do Governador do Estado”.



    2.  O Supremo Tribunal Federal já afirmou ser incabível a extensão aos procuradores de estado das garantias constitucionais conferidas aos membros da Magistratura e do Ministério Público. Precedentes.



    3.  Os Procuradores de Estado não gozam da prerrogativa da autonomia funcional. Por outro lado, como os advogados em geral, gozam da isenção técnica necessária ao exercício livre da sua função.



    4.  A exigência da autorização do Procurador-Geral do Estado para o ajuizamento de ação de improbidade não ofende a Constituição Federal. Por outro lado, a exigência de autorização do Governador do Estado afronta o princípio da impessoalidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição. Quando o interesse público demanda a atuação da Procuradoria, não pode a vontade do Governador impedir essa atuação. 



    5.  Agravo interno e recurso extraordinário aos quais se dá parcial provimento.